Tribunal: TJDFT
Processo: 0717544-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717544-47.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO MENDES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar da negativa de autoria do réu e a alegação de que seu carro sofreu uma “fechada”, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Verificou-se que o réu, de forma consciente e voluntária, realizou manobra indevida, invadindo faixa de trânsito de sentido contrário, o que revela que agiu com imprudência, violando, desse modo, o dever de cuidado objetivo. 2. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos materiais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso na denúncia e o quantum foi comprovado por meio de notas fiscais, sob o crivo do contraditório. 3. Não há possibilidade de aplicação do indulto previsto no artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que o referido artigo 5o deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido decreto (artigos 1o ao 4o). 4. Matéria não deduzida na defesa prévia e em alegações finais, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação na apelação, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III, VI e VII, do CPP, alegando a ausência de um conjunto probatório robusto a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III, VI, e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “portanto, apesar da negativa de autoria do réu e a alegação de que seu carro sofreu uma ‘fechada’, as provas dos autos são harmônicas e consistentes no sentido de o acusado ter cometido o crime lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Verificou-se que o réu, de forma consciente e voluntária, realizou manobra indevida, invadindo faixa de trânsito de sentido contrário, o que revela que agiu com imprudência, violando, desse modo, o dever de cuidado objetivo” (ID Num. 47448434 - Pág. 5). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017